Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707957-66.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, WILSON DA SILVA CLAUSSEN, IOLITA SILVA CLAUSSEN, TONI DA SILVA CLAUSSEN, TANIA CLAUSSEN FARIA APELADO: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Apelação - Interesse Recursal - Ausente - Inadmissibilidade - Recurso Não Conhecido Trata-se de Apelação interposta pela Curadoria Especial, em representação da parte ré revel citada por edital (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), pugnando pela reforma da Sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam dos herdeiros, sob o argumento de ser o Espólio quem detém "pertinência subjetiva para figurar no feito, e não os herdeiros em nome próprio". Em observância ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimei a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual falta de interesse recursal, visto que, consoante ressaltado na Sentença de ID 53068014, o "prosseguimento do feito seria apenas em desfavor do espólio, nos termos da Decisão ID 158201628". Ao ID 53373460, a Curadoria Especial manifestou ciência do despacho e requereu apenas a retificação da autuação no PJe para que os herdeiros não constem como parte no processo. Intimada igualmente para se manifestar sobre a matéria, a parte apelada suscitou a ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ad causam dos herdeiros na ação e não se opôs à retificação do polo ativo no PJe. (ID 53981688) Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ), o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Nesse passo, venho perfilhando entendimento de que não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante. ( Acórdão n. 1770779) Pois bem. Na hipótese, a apelante interpôs recurso, pretendendo a reforma da Sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam dos herdeiros. Após oposição de Embargos de Declaração pela Curadoria Especial, foi proferida a Sentença de ID 53068014, oportunidade em que o juízo de origem esclareceu que “consta do relatório da sentença que o prosseguimento do feito seria apenas em desfavor do espólio, nos termos da Decisão ID 158201628”. A mencionada decisão foi prolatada com o seguinte teor: “Chamo novamente o feito à ordem. No caso, conforme asseverado na Decisão ID 59641269, a requerida Iolita Silva Claussen já era falecida há época do ajuizamento do feito. Assim, o processo deverá seguir apenas em relação ao espólio da falecida, ante a inexistência de informações quanto à abertura do inventário do "de cujus". Nesse passo e considerando que a parte ré foi devidamente citada nos autos, intimo as partes a especificarem as provas que pretendem eventualmente produzir. Prazo de 10 dias.” Compulsando os autos de origem, em 10/10/2019, verifico que foi proferida a Decisão Interlocutória de ID 53067905, no sentido de que "ante a informação de que não houve a abertura do inventário dos bens da falecida, o espólio desta deverá ser representado por todos os herdeiros, uma vez não houve a nomeação de inventariante”. Das decisões transcritas, depreende-se que os herdeiros atuaram no processo como representantes do Espólio, denotando, assim, que a Apelação interposta pela Curadoria Especial carece de interesse recursal no que concerne ao pleito para reconhecer a ilegitimidade ativa dos herdeiros. A ausência de interesse recursal, pressuposto subjetivo necessário ao recebimento do recurso, obsta o seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Nos termos da presente decisão, determino a retificação do polo ativo da demanda para constar como parte apenas o ESPOLIO DE IOLITA SILVA CLAUSSEN, representado pelos herdeiros. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator